Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. SUBSISTÊNCIA DIGNA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada, por ausência de demonstração das hipóteses excepcionais aptas a afastar a regra legal de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: analisar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, mediante penhora de percentual do salário da executada, à luz das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A regra prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por se destinarem à subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
4.A mitigação dessa proteção somente é admitida de forma excepcional, desde que demonstrado, de maneira concreta, que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de seu núcleo familiar, incumbindo tal ônus probatório ao exequente.
5.No caso concreto, os elementos dos autos evidenciam a existência de despesas essenciais e encargos familiares relevantes, inclusive com dependentes menores, não tendo o credor comprovado a viabilidade da penhora pretendida sem violação a direitos fundamentais.
6.A analogia com o regime do crédito consignado, previsto na Lei no 10.820/2003, não se sustenta, por decorrer de manifestação voluntária do trabalhador, não se confundindo com a penhora judicial compulsória.
7.Deve prevalecer, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, impondo-se a manutenção da decisão que afastou meio executivo desproporcional às circunstâncias do caso.
8.A decisão agravada encontra-se alinhada à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a penhora de salários somente se justifica quando preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A penhora de percentual de verbas remuneratórias somente é admissível de forma excepcional, mediante prova concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, incumbindo tal ônus ao credor.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, inciso IV; 805; 1.019, inciso I; Constituição Federal, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069642, 0728562-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Des. Designado Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2068749, 0721599-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, p. 02/12/2025; STJ, REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/02/2016, p. 15/03/2016; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/05/2023, p. 01/06/2023.